Tribunal: TJMT
Processo: 1014769-89.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014769-89.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PATRICIA BEZERRA DA SILVA - CPF: 036.241.511-00 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MANTIDA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

-

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO VEDADA – CADA PARTE DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS DO PATRONO DA PARTE ADVERSA – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1014769-89.2020.8.11.0041

Agravante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agravada:

PATRICIA BEZERRA DA SILVA

Relatório:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra decisão monocrática (ID 188911687) que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por PATRICIA BEZERRA DA SILVA contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança do Seguro DPVAT c/c Danos Morais,
afastou a compensação de honorários e determinou que cada parte arque com a verba honorária do patrono da parte adversa, respeitado, no caso da ora Agravada, o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões a Agravante pede seja conhecido e provido o recurso para o fim de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mas afastou a compensação de honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo Interno, ID 199284193.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

XII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024